Tribunal: TJBA
Processo: 8017665-67.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017665-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO MOREIRA CARDOSO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Competência territorial. Cumprimento
individual de sentença em ação coletiva
em face do Estado da Bahia. Foro facultativo do autor. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pelo Exequente
contra decisão que
determinou a
remessa da ação para a Comarca
do
domicílio do autor.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em definir se, em demandas ajuizadas contra o Estado, prevalece a faculdade do autor, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
(i) O art. 52, parágrafo único, do CPC autoriza o autor a propor a ação no foro de seu domicílio, no local do ato ou fato, na situação da coisa ou na capital do ente federado. (ii) Constatado que o autor
ingressou com a ação na Comarca da Capital
, a escolha do foro não se mostra aleatória, devendo ser
reformada a decisão de piso.

IV. Dispositivo e tese

4.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 52, parágrafo único; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema/IAC 10; TJ-BA, Conflito de Competência n. 8024574-33.2023.8.05.0000, Seções Cíveis Reunidas, j. 25/06/2019; TJ-BA, Conflito de Competência n. 8034253-57.2023.8.05.0000, Seções Cíveis Reunidas, j. 16/05/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.